Tribunal: STF
Processo: ARE 1580386
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Wellington Rodrigo Moreira interpôs o presente agravo (eDoc 626) em face de decisão (eDoc 620) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 588) que, confirmado em sede de embargos de declaração, esta assim ementado:



    Apelação criminal. EXTORSÃO MAJORADA - Pedido de absolvição - Descabimento Conjunto da prova que foi bem analisado Delito reconhecido devidamente caracterizado - Pedido alternativo desclassificação para a figura da receptação Descabimento Pedidos subsidiários pelo reconhecimento da tentativa, abrandamento do regime e substituição da corporal Descabimento - Recurso desprovido.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 594), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XXXIX, LIV e LV, da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, no que toca à alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República, observo que o tribunal de origem, na decisão de admissibilidade, aplicou precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal assentou que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Nessa linha, Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes, e Rcl 39.942 AgR, ministro Edson Fachin. Transcrevo a ementa desse último (grifei): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Além disso, o art. 1.042 do Código de Processo Civil expressamente exclui das hipóteses de cabimento do agravo em recurso extraordinário a inadmissão do recurso extraordinário fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. 



    Desse modo, não conheço do recurso neste ponto.



    De outro lado, quanto à alegada violação ao princípio da legalidade, caso ocorresse, seria de maneira indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede extraordinária, nos termos do enunciado n. 636 da Súmula desta Corte, que restou assim editada: 



    Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Cito, em casos fronteiriços, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.450.485, ministro Luiz Fux; RE 1.450.929, ministro Dias Toffoli; RE 1.449.318, ministro Presidente; RE 1.413.332, ministro Alexandre de Moares.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário.



    4. Publique-se. 



Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente